Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725786-06.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: MARGARIDA CORREA MAIA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, MARGARIDA CORREA MAIA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ e MARGARIDA CORREA MAIA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira recorrente sustenta que a matéria controvertida foi prequestionada, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A outra agravante repisa os argumentos lançados no recurso especial interposto e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 14199962, determino que as publicações da agravante FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033